Tribunal: STF
Processo: AP 1646
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de EDNA VALENTIM JANUÁRIO (CPF nº 111.415.798-80) a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 9/5/2023 a 15/5/2023.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 25/4/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré EDNA VALENTIM JANUÁRIO (eDoc.131).



    Em 11/12/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pela ré (eDocs. 139-140). 



    Em 17/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Edna Valentim Januário, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.146).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDNA VALENTIM JANUÁRIO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto à CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIS DE BIRIGUI, conforme certidões elaboradas pela serventia do Juízo(eDoc. 143, fls.99 e 117).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, (eDoc. 143, fls.98, 103, 113, e 118 ).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 143, fls.112 e 114-116).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDNA VALENTIM JANUÁRIO, (CPF 111.415.798-80).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente